Tribunal: TJES
Processo: 0003575-24.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003575-24.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: COLISEU CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário em execução fiscal ajuizada contra Coliseu Construções e Incorporações Ltda. e seus sócios, visando à cobrança de créditos de ISSQN e Taxas de Poder de Polícia, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 058.891/2008 e 058.918/2008. Após a citação ocorrida em 2010, as diligências para localização de bens restaram infrutíferas, sendo a Fazenda cientificada dessa circunstância em 07-04-2015. A sentença considerou consumado o prazo prescricional em 07-04-2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de localização de bens penhoráveis, aliada à ciência da Fazenda Pública dessa circunstância, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, conforme o art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e a tese firmada no Tema 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O prazo de um ano de suspensão previsto no caput do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

Findo esse prazo sem que haja a prática de atos eficazes para localização de bens ou do devedor, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos, também de forma automática.

Peticionamentos e diligências infrutíferas, ainda que realizadas, não suspendem nem interrompem a prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ.

A alegação de morosidade judicial não afasta a fluência automática dos prazos legais, pois a contagem independe de despacho que determine o arquivamento.

A sentença apenas reconheceu a prescrição já consumada, diante da inércia do exequente e do decurso de prazo superior a cinco anos desde o fim da suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência da Fazenda Pública quanto à não localização de bens penhoráveis inicia automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/1980.

Findo esse prazo sem atos eficazes, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos, cuja fluência é automática e independe de despacho judicial.

Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22-10-2014 (Tema 566); STJ, AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18-02-2020; STJ, AgRg no Ag n. 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19-05-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003575-24.2010.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADOS: ADRIANA LYRIO RIBEIRO, JOSÉ RIBEIRO FILHO E COLISEU CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário em cobrança na execução fiscal ajuizada contra Coliseu Construções e Incorporações Ltda. e seus sócios.

Verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 22 de fevereiro de 2010 para a cobrança de créditos de ISSQN e Taxas de Poder de Polícia, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 058.891/2008 e 058.918/2008.

Após a citação dos sócios em março de 2010 e diversas diligências que se mostraram infrutíferas para a localização de bens penhoráveis (BacenJud em 2012 e 2015, Renajud em 2013 e 2015), a Fazenda Pública Municipal foi cientificada do insucesso das buscas em 07 de abril de 2015, conforme estabelecido pela sentença recorrida.

Diante desse cenário, a respeitável sentença decretou a prescrição intercorrente, fixando como marco inicial da contagem a data de ciência da Fazenda acerca da não localização de bens penhoráveis (07-04-2015) e concluindo que o prazo prescricional de cinco anos, somado ao ano de suspensão, findou-se em 07-04-2021.

A sentença fundamentou-se no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), que assentou que “não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.”

Desta forma, os autos demonstram que, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens em 2015, não houve no processo atos capazes de suspender ou interromper eficazmente o prazo prescricional.

Ademais, o mesmo precedente vinculante esclarece que “Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é” e, por conseguinte, “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. [...] O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex

lege
.”

Oportunamente, colaciono outro julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que reforça a tese:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, V.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ) [...] (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18-02-2020, DJe de 28-02-2020.)

Considerando que o Município teve ciência da não localização de bens penhoráveis em 07 de abril de 2015, a partir desta data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual, em 07 de abril de 2016, teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Durante esse período, as diversas manifestações e os atos processuais praticados não tiveram o condão de interromper a prescrição, pois não resultaram na efetiva constrição de bens ou na localização dos devedores. O argumento do apelante de que a paralisação se deu por morosidade judicial não prospera, uma vez que a fluência do prazo é automática (
ex lege
) e independe de despacho judicial que determine a suspensão ou o arquivamento.

Assim, o prazo prescricional se consumou em 07 de abril de 2021. A sentença, proferida em 02 de agosto de 2025, apenas reconheceu uma situação jurídica já consolidada pelo decurso do tempo e pela inércia do credor.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez